Tribunal: STF
Processo: RE 1504184
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), com a seguinte ementa:



    APELAÇÃO - Ação de ressarcimento ao erário ajuizada pelo Estado de São Paulo, tendo por causa de pedir ilicitudes inerentes à licitação e à execução de obras e serviços de reforma da Delegacia e Cadeia do Município de Tejupá - Procedência do pedido pronunciada em primeiro grau Irresignação do Espólio de João Capezzuti Neto e Acácio Kato Decisório que merece subsistir - Imprescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (STF, RE nº 852.475, Tema nº 867, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 08/08/2018, DJe. 25/03/2019) - Elementos de prova constantes dos autos que demonstram que os réus agiram em conluio, fraudando procedimento licitatório e causando prejuízo ao erário Sentença mantida RECURSOS IMPROVIDO (doc. 17, p. 3). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 20).



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, preliminarmente, a prescrição da ação, tendo em vista que a conduta imputada ao réu data de 1991, aplicando-se o prazo da legislação vigente à época e não a Lei de Improbidade Administrativa, promulgada em 1992. Arguiu-se, ainda, violação do art. 5º, LV, da mesma Carta, tendo em vista o cerceamento da defesa ante a impossibilidade de apresentar prova pericial.  



É o relatório. Decido. 



    O recurso extraordinário não merece acolhimento. 



    Em relação à preliminar de prescrição, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal consolidado no RE 669.069, Tema 666 da repercussão geral. Na ocasião, o Tribunal considerou ser prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. Contudo, decidiu que o alcance e o sentido do art. 37, § 5º, da Constituição Federal implicam a imprescritibilidade de ações de ressarcimento ao erário decorrentes de atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais, tal qual ocorre neste caso. 



    A arguição de cerceamento da defesa, por sua vez, esbarra no óbice da Súmula 279 do STF, pois a análise quanto à imprescindibilidade de apresentação de provas periciais exigiria o reexame do conjunto fático-probatório. Nesse sentido:



     Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AVALIAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DE DILIGÊNCIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Nos termos do art. 400, § 1º, do Código de Processo Penal, cabe ao Juízo processante indeferir as diligências consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, dispositivo legal que vem ao encontro da orientação desta CORTE. 2. No particular, o Juízo de origem concluiu, mediante decisão jurídica idônea, que “a repetição do exame de microcomparação balística” não se mostra relevante para o desate da causa penal, dadas as circunstâncias fáticas declinadas nos autos principais. 3. Sendo esse o quadro, a análise da alegação de cerceamento da defesa, de modo a avaliar a imprescindibilidade das diligências requeridas, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, que é próprio do Juízo da instrução, além de ser providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 193.372 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9/12/2000 —grifei).



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR E PENAL MILITAR. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA COMETIDO NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. ART. 248, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. OFENSA REFLEXA DO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO [...] (AI 858.175 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13/6/2013).



    Se não bastasse, o recorrente não apresentou fundamentação adequada quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (ARE 1.202.137 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma — grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC (ARE 1.166.606 AgR/SP, da minha relatoria, Segunda Turma — grifei).



    Acrescenta-se, ainda, que a petição de recurso extraordinário não prescinde da observância dessa exigência nem mesmo nos casos em que esta Suprema Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos. Nesse sentido, destaco a jurisprudência sedimentada do Tribunal, conforme julgados abaixo:



    I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    1. O requisito constitucional da repercussão geral (CF, art. 102, § 3º, red. EC 45/2004), com a regulamentação da L. 11.418/06 e as normas regimentais necessárias à sua execução, aplica-se aos recursos extraordinários em geral, e, em conseqüência, às causas criminais. 2. Os recursos ordinários criminais de um modo geral, e, em particular o recurso extraordinário criminal e o agravo de instrumento da decisão que obsta o seu processamento, possuem um regime jurídico dotado de certas peculiaridades - referentes a requisitos formais ligados a prazos, formas de intimação e outros - que, no entanto, não afetam substancialmente a disciplina constitucional reservada a todos os recursos extraordinários (CF, art. 102, III). 3. A partir da EC 45, de 30 de dezembro de 2004 - que incluiu o § 3º no art. 102 da Constituição -, passou a integrar o núcleo comum da disciplina constitucional do recurso extraordinário a exigência da repercussão geral da questão constitucional. 4. Não tem maior relevo a circunstância de a L. 11.418/06, que regulamentou esse dispositivo, ter alterado apenas texto do Código de Processo Civil, tendo em vista o caráter geral das normas nele inseridas. 5. Cuida-se de situação substancialmente diversa entre a L. 11.418/06 e a L. 8.950/94 que, quando editada, estava em vigor norma anterior que cuidava dos recursos extraordinários em geral, qual seja a L. 8.038/90, donde não haver óbice, na espécie, à aplicação subsidiária ou por analogia do Código de Processo Civil. 6. Nem há falar em uma imanente repercussão geral de todo recurso extraordinário em matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de locomoção: o RE busca preservar a autoridade e a uniformidade da inteligência da Constituição, o que se reforça com a necessidade de repercussão geral das questões constitucionais nele versadas, assim entendidas aquelas que "ultrapassem os interesses subjetivos da causa" (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 1º, incluído pela L. 11.418/06).



     7. Para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de locomoção - por remotas que sejam -, há sempre a garantia constitucional do habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII). II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 1 . Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita "à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal" (Art. 543-A, § 2º). III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. 1. A determinação expressa de aplicação da L. 11.418/06 (art. 4º) aos recursos interpostos a partir do primeiro dia de sua vigência não significa a sua plena eficácia. Tanto que ficou a cargo do Supremo Tribunal Federal a tarefa de estabelecer, em seu Regimento Interno, as normas necessárias à execução da mesma lei (art. 3º). 2. As alterações regimentais, imprescindíveis à execução da L. 11.418/06, somente entraram em vigor no dia 03.05.07 - data da publicação da Emenda Regimental nº 21, de 30.04.2007. 3. No artigo 327 do RISTF foi inserida norma específica tratando da necessidade da preliminar sobre a repercussão geral, ficando estabelecida a possibilidade de, no Supremo Tribunal, a Presidência ou o Relator sorteado negarem seguimento aos recursos que não apresentem aquela preliminar, que deve ser "formal e fundamentada". 4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 6/9/2007 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXCESSO DE LINGUAGEM. AUSÊNCIA. ARGUMENTAÇÃO MODERADA. LEI PROCESSUAL. ALTERAÇÃO. RETROATIVIDADE DESCABIDA. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. 



    II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. V – Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.482.977 ED-AgR, da minha relatoria, DJe 3/6/2024 – grifei). 



     



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 



     



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator